Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800014-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLOVIS GOMES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. Concessão da ordem. Manutenção da decisão liminar anteriormente concedida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Clovis Gomes de Souza, visando à revogação da prisão preventiva decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar. O paciente, que afirma ser empresário, réu primário e responsável exclusivo pelos filhos menores — um deles com idade inferior a 12 anos — teve sua liberdade provisória deferida liminarmente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais vem o coacto cumprindo regularmente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, à luz dos elementos constantes dos autos, notadamente quanto à adequação e suficiência das medidas cautelares aplicadas em substituição à prisão.

III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo admissível apenas quando não for possível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.
4. No caso, o paciente possui residência fixa, bons antecedentes, é réu primário e exerce atividade laboral lícita, de sorte que a ausência de descumprimento das medidas cautelares e de notícias de reiteração delitiva ou de risco à instrução criminal ou à ordem pública ratificam a adequação da substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.
6. A liminar anteriormente concedida revelou-se eficaz e suficiente para garantir as finalidades do processo, não sendo plausível a retomada da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese
7. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida em definitivo, para manter a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do coacto por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, mantendo a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados Alex Lobato Potiguar e Carlos Eduardo Godoy Peres, em favor de
Clóvis Gomes de Souza
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Narram os impetrantes estar o paciente preso preventivamente desde o dia 05/12/2024, pela suposta prática delitiva prevista no art. 121, incs. I, II e IV, do CPB, alegando, em síntese, ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a referida medida extrema, sobretudo porque inexistem nos autos provas de autoria capazes de autorizá-la.

Sustentam não haver que se falar em contemporaneidade do decreto prisional, pois o crime teria ocorrido dois anos após a suposta motivação, qual seja, o divórcio do paciente e sua ex-esposa, então companheira da vítima.

No mais, alegam que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram satisfatórias ao caso concreto, e ainda, que o coacto faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois é pai de filhos menores de doze anos de idade, pelos quais é comprovadamente o único responsável.

Assim, requereram a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, sendo que, no mérito, a sua concessão em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos em sede de plantão judicial, por ocasião do recesso forense, à Desembargadora Margui Gaspar Bittencout, que entendeu por bem conceder a liminar pleiteada, para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

Vindo os autos a mim regularmente distribuídos, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, dentre outras coisas, esclareceu estar o feito aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25 de fevereiro de 2025.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se estar o paciente no gozo de liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, impostas por decisão liminarmente concedida no bojo dos presentes autos, pela Relatora então plantonista, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que assim entendeu,
verbis:

“(...) A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Clovis Gomes de Souza, empresário, réu primário e responsável exclusivo pelos cuidados de dois filhos menores, um deles com idade inferior a 12 anos.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, embasada na gravidade abstrata do crime imputado (homicídio qualificado), na suposta necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal.

Contudo, os elementos apresentados nos autos não são suficientes para justificar a manutenção da medida cautelar extrema, ainda mais que as particularidades do caso concreto possibilitam a aplicação de penas diversas da prisão.

O paciente, conforme documentos apresentados, é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade laboral regular no ramo de mecânica, sendo o provedor exclusivo dos filhos menores.

Ademais, os filhos menores encontram-se sob a guarda fática do paciente, sendo ele o único responsável por seu sustento e cuidados, conforme comprovado nos autos. Essa situação enquadra-se na hipótese prevista no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando o agente for imprescindível aos cuidados de criança menor de 12 anos.

Assim, a prisão preventiva, sendo medida de exceção, somente deve ser mantida quando devidamente for a única alternativa para prevenir os riscos à ordem pública, econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

Dessa forma, considerando as particularidades do caso concreto entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, é suficiente e proporcional para atender às finalidades processuais, resguardando os direitos do paciente e dos menores que dele dependem.

Ante o exposto, concedo parcialmente o pedido de Habeas Corpus, para substituir a prisão preventiva de Clovis Gomes de Souza pela prisão domiciliar, cumulada com as seguintes medidas cautelares,
salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique:

I. Monitoramento eletrônico por tornozeleira.

II. Suspensão imediata do porte de armas, devendo entregar eventuais armas de fogo que estejam em sua posse a autoridade competente, no prazo de 5 (cinco) dias.

III. Proibição de manter contato com quaisquer testemunhas ou investigados no processo.

IV. O denunciado deve residir no endereço declarado à justiça e manter-se em casa por tempo integral, só podendo deixar a residência mediante autorização judicial. Ficando desde já previamente autorizado a saída do custodiado de sua residência para o local de trabalho, a partir das 08h, com retorno às 18h.

V. Proibição de utilizar álcool, drogas, ir em casas de jogos, nem locais similares”.

Com efeito, vê-se ter a magistrada plantonista entendido pela desproporcionalidade da medida extrema na hipótese, sendo as cautelares diversas da prisão suficientes ao caso concreto, pelo que concedeu a liminar pleiteada no presente
writ
em 03 de janeiro do presente ano, estando o coacto no gozo de liberdade desde então, sem que se tenha notícias de ter o coacto descumprido quaisquer das cautelares a ele impostas, ou ainda, demonstrado qualquer ameaça à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, de sorte a ratificar serem as aludidas cautelares proporcionais e satisfatórias na hipótese.

Assim é, pois, como sabido, a prisão preventiva, no contexto do processo penal, é medida cautelar que somente se justifica como "
ultima ratio"
, quando outras medidas cautelares menos severas se mostram inadequadas para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Com efeito, estando o paciente no gozo de liberdade há mais de oito meses, cumprindo devidamente as medidas cautelares a ele impostas, sem representar qualquer óbice à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal, não se mostra plausível, proporcional e razoável, a retomada da medida extrema, prevista no art. 312, do CPP, razão pela qual, concedo a ordem do presente
mandamus
em definitivo, mantendo-se a liminar anteriormente concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, mantendo-se a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Belém, 04/09/2025